Tribunal: CARF
Processo: 18470.726124/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726124/2017-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.399 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
CLAUDIO DA COSTA POUBEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos em lei.
Afasta-se a glosa da despesa declarada quando o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726124/2017-02
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.399 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726124/2017-02

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2014, exercício de 2015, no valor de R$ 8.885,98, já incluídos juros de mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 32.727,26, e da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 157,56, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 4.348,84 (fls. 33/38).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-102.258, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 56/61):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.33/38), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2015, ano-
calendário de 2014, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir
de R$ 4.694,49 para saldo de imposto a pagar de R$ 4.348,84. O imposto
suplementar apurado, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até
31/08/2017, perfaz um crédito tributário de R$ 8.885,98.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor 32.727,26.
-
Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 157,56.
Ci
entificado formalmente da autuação em 21/08/2017 (fls.39), o contribuinte apresentou
impugnação em 18/08/2017 (fls.2/3), insurgindo-se contra a integralidade do
Lançamento. Diz, em síntese, que dispõe dos documentos necessários à comprovação
das deduções e que os mesmos já foram apresentados durante o procedimento fiscal,
após duas tentativas.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente a despesa médica com
plano de saúde, no valor de R$ 157,56, e parcialmente a dedução com previdência privada, no
valor de R$ 12.000,00, ajustando e reduzindo o imposto suplementar para R$ 1.005,51.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.399 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726124/2017-02

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 01/11/2018 (fls. 78/79), o contribuinte, em
28/11/2018, interpôs recurso voluntário (fls. 82/84), trazendo os seguintes argumentos,
brevemente sintetizados a seguir:
I – OS FATOS
Entendeu a decisão recorrida que “não se pode concluir que ao valor de R$ 100.000,00,
correlacionado à rubrica ‘contribuição voluntária PrevSias’ trata de despesas cujo
ônus tenha sido do contribuinte ou de valor objeto de portabilidade”. Fica claro
aqui, na afirmação “não se pode concluir” que a impugnação foi julgada procedente
em parte por restar dúvida e não pela clareza de que, pela origem, o valor declarado
não poderia ser deduzido do imposto a pagar.
II – O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
A notificação de lançamento decorreu não por erro ou omissão de informação em
DIRPF, mas sim por suspeição injustificada, pois na própria declaração era possível
confrontar duas informações básicas para desfazer a suspeita: a primeira é a
capacidade financeira do contribuinte em arcar com o ônus da despesa, e a
segunda deve-se ao fato de não haver declaração de previdência privada anterior
em seu nome.
Ademais, foram aceitos como comprovados os demais valores inferiores a R$
100.000,00, constantes do Comprovante de Pagamento de Contribuição à
Previdência Privada e Fapi (anexo 9).
II.2 – MÉRITO
Visando comprovar que o valor declarado não é objeto de portabilidade, apresenta
outros comprovantes que acredita serem conclusivos para demonstrar tratar-se de
despesa de ônus do contribuinte, o valor de R$ 100.000,00, como a cópia do cheque
depositado na conta da PrevSias, oriundo de retidas em duas cadernetas de
poupanças do Bando do Brasil e da Caixa Econômica Federal (anexos 10, 11 e 12).
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 87/131.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.399 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726124/2017-02

As alegações trazidas em sede de preliminar, a bem da verdade complementam e
se confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa parcial em litígio das despesas com previdência privada e FAPI
declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve
parcialmente a glosa das despesas com previdência privada, no valor de R$ 100.000,00, por falta
de comprovação de que o ônus tenha sido por ele suportado ou se trata de valor objeto de
portabilidade, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos autos,
ancorado nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2015.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal,
dentre outros, e em especial, com cópia do cheque no valor do aporte inicial do plano de
previdência por ele contratado e dos informes de rendimentos financeiros emitido pelo BB e
CEF atestando a existência de recursos financeiros para lastrear o respectivo pagamento
realizado (fls. 128/130).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos e da ora trazida
nesta fase recursal, em relação aos fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio
traçados na decisão recorrida (fls. 58):
Da dedução indevida de Previdência Privada e Fapi
O interessado declarou pagamentos sob código 36 (contribuições a entidade de
previdência privada) a Sociedade Ibgeana Assistência e Seguridade, no valor de R$
111.520,00, tendo sido glosado o limite de dedução estabelecido pela Legislação, no
montante de R$ 32.727,26, por falta de comprovação e/ou pela consideração de que o
ônus não foi do contribuinte.
A dedução da contribuição para entidades de previdência privada encontra-se prevista
no art. 8o, inciso II, alínea “e”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.399 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726124/2017-02

(...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no país, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social (grifei)
O artigo 11 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 (redação dada pelo artigo 13 da
Lei no 10.887 de 18.06.2004), estabeleceu o limite de 12% (doze por cento) do valor dos
rendimentos tributáveis declarados, bem como condicionou a dedução à existência de
contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para
regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Da análise do documento de fls.10 entendo restar comprovada parte da despesa
informada.
Em sua impugnação o contribuinte traz o documento denominado “extrato individual de
contas”. O comprovante apresentado, de fato, demonstra o valor de R$ 111.520,00.
Contudo, de sua análise, não se pode concluir que o valor de R$ 100.000,00,
correlacionado à rubrica “contribuição voluntária PrevSias”, trata de despesa cujo ônus
tenha sido do contribuinte ou de valor objeto de portabilidade. Entretanto, entendo deva
ser aceito o valor de R$ 12.000,00, montante que corresponde à rubrica “contribuição
básica PrevSias”, uma vez que, pelas quantias envolvidas, resta claro tratar-se de
contribuições mensais ao plano.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Conforme se depreende da decisão de piso, o ponto central está em saber se o
valor da contribuição inicial (R$ 100.000,00) ao plano de previdência PrevSias é proveniente de
aporte realizado com recursos próprios do Recorrente ou decorre de portabilidade, situação que
desautoriza a dedução.
Neste ponto, os documentos carreados aos autos estão a demonstrar que o
dispêndio decorreu de recursos próprios (e não portabilidade) lastreados por contas poupança
bancárias, em saldo suficiente para honrar o pagamento do cheque emitido para essa finalidade.
Portanto, indene de dúvida que o cheque emitido pelo Recorrente em agosto/2014
(fls. 128), aliado aos informes de rendimentos financeiros fornecidos pelo BB e CEF (fls.
129/131), está a comprovar, de fato, o aporte financeiro a título de contribuição voluntária ao
plano de previdência, ao teor do extrato individual emitido pela seguridade (fls. 10 e 126). Por tal
razão, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais, respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre a contribuição realizada, cujo ônus foi suportado pelo
Recorrente, e declaro a nulidade do lançamento realizado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da contribuição voluntária à previdência
privada, no valor total de R$ 32.727,26, na base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário 2014, exercício 2015.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital